Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720745-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE WALTER DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (3a interessada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução De Título Extrajudicial n. 0700304-87.2022.8.07.0010, na qual deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos (ID 152805802, de origem): “Cuida-se de pedido de penhora de imóvel, cuja certidão juntada no id. 148559961 revela que está gravado com alienação fiduciária em garantia. 1. Desse modo, com fundamento no art. 835, II do CPC, defiro a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado de número 29.862 no 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, correspondente à cota-parte ideal do executado WILLIAM ETERNO LICIO. 2. Nos termos do art. 838 do CPC, lavre-se o termo de penhora dos direitos aquisitivos sobre o aludido bem. 3. A seguir, intime-se o executado e a sua esposa VERA LUCIA RODRIGUES LICIO, ambos pessoalmente, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, o devedor ficará constituído depositário do imóvel. 3.1. Na oportunidade, intime-se ainda o devedor de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. A seguir, nada sendo requerido, expeça-se mandado de avaliação do imóvel e de intimação da parte executada, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. 5. Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal - CEF, cientificando-a da penhora, bem como para informar o valor do seu crédito. 6. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando-o mediante a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel e, no mesmo prazo, deverá exibir planilha atualizada do débito. 6.1. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, a parte agravante sustenta a impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Acrescenta que por não ser permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostraria possível também a sua avaliação para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito requer a invalidação da penhora. Preparo no ID 48259622. É o relatório. Decido. De início, observo que Sua Excelência a quo deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado de número 29.862 no 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, correspondente à cota-parte ideal do executado-agravado WILLIAM ETERNO LICIO. Apenas o agravado impugnou a penhora (ID 163840958, de origem), ainda pendente de análise. De outro lado, não se vê no processo de origem qualquer insurgência do banco ora agravante quanto a penhora, vindo a fazê-lo diretamente nesta instância recursal. Com efeito, a ausência de apresentação de impugnação à penhora perante a instância de origem, na forma do art. 525, §11, do CPC, enseja indesejada supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator